Tribunal: TJES
Processo: 5003920-14.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003920-14.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO VIEIRA DE JESUS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5003920-14.2024.8.08.0047.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS.

RECORRIDO:
MARCOS ANTONIO VIEIRA DE JESUS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. NATUREZA VENCIMENTAL RECONHECIDA. REFLEXOS EM VANTAGENS TEMPORAIS. INTEGRALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE QUINQUÊNIOS E ANUÊNIOS DEVIDA. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE. REFLEXOS EM 13º SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA TESE VINCULANTE FIXADA NO IRDR Nº 905/2022. CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 34 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.307/2013. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a natureza vencimental da Gratificação de Produtividade Fiscal e condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, inclusive com reflexos em férias, 13º salário e gratificações por tempo de serviço.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma integral do julgado, sustentando a legalidade da exclusão da gratificação da base de cálculo do 13º salário e do terço de férias com amparo na tese fixada no IRDR nº 905/2022 deste Tribunal. Defende, outrossim, a impossibilidade de incidência da produtividade sobre vantagens temporais, sob o argumento de que a verba possui caráter precário e indenizatório, além de invocar a aplicação da Lei Complementar nº 173/2020 quanto à suspensão do cômputo de tempo de serviço durante o período pandêmico.

3.

Em sede de contrarrazões, a recorrida manifesta-se pela manutenção da sentença, defendendo que a gratificação integra o vencimento-base da servidora para todos os efeitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia cinge-se em definir a natureza jurídica da Gratificação de Produtividade Fiscal do Município de São Mateus e a legalidade de sua integração na base de cálculo do 13º salário, terço de férias e vantagens temporais (quinquênios), à luz da tese vinculante fixada no IRDR nº 905/2022 e das limitações da Lei Complementar nº 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

No mérito, o exame detido do histórico funcional da servidora revela que a Gratificação de Produtividade Fiscal, conquanto formalmente denominada como prêmio, é desvestida de natureza eventual, sendo paga de forma habitual e geral, inclusive durante os períodos de férias e licenças. Tal circunstância jurídica atrai o reconhecimento de sua natureza vencimental, integrando o conceito de vencimento-padrão para todos os fins de composição remuneratória e correção de defasagens salariais.

6.

Consolidada a natureza salarial da verba, torna-se imperativa a sua inclusão na base de cálculo das vantagens pessoais, notadamente dos quinquênios e anuênios, conforme a orientação firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento de casos análogos deste Município. A retificação da base de cálculo para incluir parcela que já integra materialmente o vencimento-base não encontra óbice na Lei Complementar nº 173/2020, uma vez que não se trata de concessão de novo aumento, mas de estrito cumprimento da legalidade administrativa em relação a direito instituído em data anterior à pandemia.

7.

Operando-se o necessário
distinguishing
em relação aos reflexos sobre o 13º salário e o terço de férias, deve prevalecer a limitação legislativa local. Diferentemente da incidência sobre vantagens temporais (quinquênios), a integração da produtividade nessas verbas específicas é obstada pelo art. 34 da Lei Municipal nº 1.307/2013 de São Mateus, cuja constitucionalidade foi chancelada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais no julgamento do IRDR nº 905/2022. Assim, embora a verba ostente natureza de vencimento, a vedação expressa para reflexos em 13º e férias é norma válida e vinculante ao sistema dos Juizados Fazendários.

8.

Por todo o exposto, a reforma parcial do julgado é medida que se impõe, a fim de compatibilizar o reconhecimento da natureza vencimental da gratificação com as teses vinculantes fixadas por esta Corte. Assim, impõe-se a exclusão dos reflexos sobre o 13º salário e o terço constitucional de férias, em estrita observância ao IRDR nº 905/2022, mantendo-se a sentença em seus demais termos quanto ao recálculo dos adicionais por tempo de serviço e ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações
,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
, apenas para reformar a r. sentença no tocante aos reflexos da Gratificação de Produtividade Fiscal sobre o 13º salário e o terço constitucional de férias, os quais restam excluídos da condenação em observância à tese vinculante fixada neste Tribunal de Justiça, mantendo-se o julgado incólume em seus demais termos.

10.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)